Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709879-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFINA COZINHA E BAR LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSEFINA COZINHA E BAR LTDA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em plantão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A agravante requereu, nos autos da Ação de Conhecimento, no 0702681-70.2023.8.07.0018, proposta pela Agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, tutela para sustar os efeitos do auto de interdição, no F – 0428 – 019855 – AEU, autorizando, assim, o funcionamento do estabelecimento comercial até a conclusão em definitivo da vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. O pedido foi indeferido pelo Juízo a quo. Em seguida, a autora interpôs o presente recurso junto ao plantão judicial do segundo grau, nos termos do ato regimental n. 02, de 13/06/2017. O Magistrado plantonista indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 44781245). Ao final, determinou o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias. Dessa forma, aguarde-se o referido o prazo e, após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2023 15:37:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador